Tribunal: TJMT
Processo: 1011712-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011712-16.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO DE MORAIS SILVA - CPF: 008.227.171-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. PREVENÇÃO INEXISTENTE EM JUÍZO INCOMPETENTE. CONFLITO IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada
em Direito Bancário em face do Juízo da 10ª Vara Cível,
ambos desta Comarca de Cuiabá, no bojo d
e

Ação de Indenização de Danos Materiais c/
c
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, e
nvolvendo discussão acerca de descontos realizados em conta salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar ação que envolve análise de contrato bancário e suas consequências jurídicas, havendo processo conexo em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demanda versa sobre típica relação de natureza bancária, envolvendo análise de contrato de conta salário, concessão não solicitada de crédito e cobrança de encargos financeiros, situação que atrai a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário, conforme Provimento n. 004/2008/CM e Resolução TJMT/OE n. 02/2019.

4. A requerida ostenta a natureza jurídica de instituição financeira, submetida à disciplina da Lei n. 4.595/1964 e à fiscalização do Banco Central do Brasil.

5. A prevenção não se configura quando a distribuição inicial se dá perante juízo incompetente, sendo pressuposto para sua incidência a existência de competência concorrente entre os órgãos judiciais envolvidos (CPC, art. 59).

6. A primeira ação distribuída à 10ª Vara Cível é, igualmente, de competência das Varas Especializadas, razão pela qual deve ser redistribuída, não havendo
que se
falar em prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Conflito conhecido e julgado
im
procedente,
reconhecendo-se
como competente o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar tanto a ação de indenização quanto a demanda conexa.

Tese
s
de julgamento: “
1. Compete à Vara Especializada em Direito Bancário processar e julgar ações que demandem análise de contratos bancários, ainda que de natureza indenizatória.
2
. A regra da prevenção não se aplica quando a distribuição inicial ocorre perante juízo incompetente em razão da matéria, devendo prevalecer a competência da vara especializada.
”

Dispositivos relevantes citados:

Provimento n. 004/2008/CM; Resolução TJMT/OE n. 02/2019; Lei n. 4.595/1964, art. 17; CPC, art. 59.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, CC n. 28.293/MG; TJMT, N.U 1007548-52.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO
DA 1ª VARA ESPECIALIZADA
EM
DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA
DE CUIABÁ
, em virtude do declínio promovido pelo
JUÍZO DA
10
ª VARA
C
ÍVEL
DESTA
CAPITAL

para processar e julgar
a
Ação
d
e Indenização
d
e Danos Materiais c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n.
1004176-25.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ROGÉRIO DE MORAIS SILVA
em desfavor de
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉ
DITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(id.
280245354 - págs. 137/138
).

A ação foi
inicialmente
distribuída à
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
tendo a Magistrada oficiante,
ao verificar a existência de processo com identidade de partes e
de fundamento fático-jurídico

em trâmite na
10ª Vara Cível d
a Capital

(autos n.
1000935-77.2024.8.11.0041
)
,
determinado a redistribuição àquela unidade judiciária (
id. 280245354 - págs. 13
0
/13
2).

A
Magistrada

que atua junto à

10ª Vara Cível
de
Cuiabá

declinou da competência
a uma das

Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital
,
aduzindo que o
autor não nega a existência de relação jurídica com

a ré,
mas
apenas ter havido falhas na prestação de informações acerca d
os encargos, de modo a
demonstra
r
que será necessária a análise do contrato firmado
e
,

consequentemente
,
estará sobre o crivo
a
operação realizada pelas instituições financeiras, o

que
, a seu ver,
enseja a competência do
J
uízo especializado

(
id. 280245354 - págs. 13
4
/13
6
)
.

O Juízo da 1ª Vara Especializada
em Direito Bancário
de Cuiabá, por sua vez,
suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que
há conexão da ação com a que tramita na 10ª Vara Cível da Capital,
visto que possuem as mesmas partes, tratam do mesmo contrato, e lhes é similar o pedido ou

causa de pedir

(
id. 280245354 - págs. 13
7
/13
8
)
.

Os autos foram remetidos à instância superior e regularmente distribuídos a este relator, que designou o Juízo
suscitante
(
1ª Vara Especializada em Direito Bancário

da Capital) para resolver, em
caráter
provisório, eventuais medidas urgentes

(id.
281250896
).

Em suas informações,
a
Ju
í
z
a
de Direito da
10ª Vara Cível
de Cuiabá
se manifestou pela manutenção da decisão de declínio de competência
, por seus próprios

fundamentos, em virtude do disposto no Provimento n
.
004/2008 do Conselho da

Magistratura
(id.
284461351
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
promoveu a devolução d
os autos sem manifestação meritória
(id.
285524882
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, versam os autos sobre conflito negativo de jurisdição suscitado
pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
em face do
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL
, ambos desta Comarca de Cuiabá, no bojo da
Ação de Indenização de Danos Materiais c/
c
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n. 1004176-25.2025.8.11.0041
, movida por
ROGÉRIO DE MORAIS SILVA

contra
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em síntese, os autos foram encaminhados à
10ª Vara Cível

da Capital em razão de
processo conexo
que tramita naquela unidade judiciária.

No entanto, o
Juízo da supracitada
unidade

declinou da c
ompetência
para conhecer, processar e julgar
a ação em favor d
e uma das
Vara
s
Especializada
s
em Direito Bancário
de Cuiab
á,
sob o
fundamento
de que a
d
emanda exige análise da relação contratual firmada entre as partes, circunstância que, a seu ver, atrai a competência
da
Vara Especializada
.

Por seu turno, o Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário

de Cuiabá suscitou o presente conflito,
dada

a existência de conexão com processo em trâmite
perante a

10ª Vara Cível
desta Comarca
.

Pois bem.

De início, impende assentar que a matéria debatida ostenta, de forma inequívoca, natureza tipicamente bancária.

Com efeito, a
controvérsia decorre da relação mantida entre as partes, consubstanciada na abertura de conta salário, cuja utilização se
destinava
, em
tese, exclusivamente ao recebimento de
vencimentos, tendo a
requerida
,
segundo

alegado
pelo autor, promovido
de forma não solicitada

a disponibilização de limite de crédito e o fornecimento de cartão vinculado à referida conta, sobre os quais foram lançados encargos, tarifas, juros, IOF e demais custos financeiros, bem como realizados descontos automáticos sobre os valores depositados a título de
remuneração
. Discute-se, assim, a legalidade, validade e regularidade contratual e normativa dessas operações e dos lançamentos delas decorrentes.

Portanto, trata-se de típica relação jurídica oriunda de operação bancária, cuja competência, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM e da Resolução TJMT/OE n. 02/2019, é atribuída às Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, uma vez que envolve análise da relação de conta salário e da disponibilização não autorizada de crédito, abrangendo ainda as tarifas e cobranças bancárias correlatas.

A propósito, d
e acordo com
o disposto na Resolução TJMT/OE n. 02/2019,
à
1ª Vara Especializada em Direito Bancário

da Comarca de Cuiabá
compete “
p
rocessar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do

Banco Central, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª

e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário
”.

Na hipótese, a requerida
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ostenta a natureza jurídica de instituição financeira, nos termos do
art
.
17 da Lei n
.
4.595/1964, que define como tais as pessoas jurídicas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, bem como a custódia de valor
de propriedade
de terceiros.

Além disso, consoante o sistema da Lei n. 4.595/1964, é inequívoco que as sociedades de crédito, financiamento e investimento
se
sujeitam à disciplina própria do Sistema Financeiro Nacional e à fiscalização do Banco Central do Brasil
, constando, inclusive, da relação oficial de instituições
em funcionamento
no
país
,

disponibilizada pela autarquia fe
deral
(
https
://www.bcb.gov.br/
estabilidadefinanceira
/
relacao_instituicoes_funcionamento
).

Por conseguinte, a controvérsia
sub

judice

se
insere, inequivocamente, no âmbito da competência da Vara Especializada em Direito Bancário.

Superad
o
ess
e ponto
, cumpre examinar se a existência de demanda anteriormente ajuizada perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, autuada sob o n
.
1000935-77.2024.8.11.0041, a qual versa sobre a mesma relação jurídica, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos correlatos, seria apta a justificar o deslocamento da competência para
aquela unidade jurisdicional
.

Sobre a matéria, pertinente dizer que
a prevenção, nos termos do
art
. 59 do Código de Processo Civil, pressupõe competência concorrente entre os juízos
envolvidos, de modo que não resta caracterizada
quando um deles é, desde a origem, materialmente incompetente para o processamento e julgamento da demanda
.

De
fato
, é consabido que a prevenção somente se constitui entre juízos originariamente competentes, de modo que, quando um deles é absolutamente incompetente
ratione

materiae
, não há que se cogitar da incidência da regra da prevenção, devendo prevalecer, com primazia, a competência funcional da vara especializada.

In
casu
,
tanto a presente ação quanto aquela anteriormente ajuizada
versam
sobre a mesma relação jurídica de natureza eminentemente bancária
, estando ambas inseridas no âmbito de competência das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Diante desse cenário, a distribuição
da primeira ação à
10ª V
ara Cível da Comarca de Cuiabá
ocorreu perante juízo incompetente em razão da matéria, o que impede o reconhecimento da prevenção, haja vista que esta somente se constitui entre juízos originariamente competentes.

Por certo, “
c
aracterizada a competência concorrente de mais de um juízo, resolve-se a controvérsia pela regra da prevenção, sobressaindo
a

competência do juízo que primeiro praticou qualquer ato relativo ao feito
”
(
STJ,
CC n. 28.293/MG, relator Ministro Gilson
Dipp
, Terceira Seção, julgado em 13/9/2000, DJ de 23/10/2000, p. 104)
.

A
contrariu
sensu
, quando um dos juízos é materialmente incompetente, a regra da prevenção não se aplica, devendo prevalecer
a
competência funcional especializada da Vara de Direito Bancário, fixada em razão da matéria nos termos do
Provimento n. 004/2008/CM e da Resolução TJMT/OE n. 02/2019
.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que em caso análogo

decidiu
:
“
e
m que pese à Ação de Cobrança ter sido ajuizada primeiramente, e distribuída para o Juízo de Feitos Gerais, o fato é que o Juízo Especializado de Direito Bancário (Suscitante), no qual tramita a Ação de Busca e Apreensão proposta em seguida, atrai a competência da demanda de feitos gerais. Conflito improcedente
”
(
TJMT,
N.U 1007548-52.2018.8.11.0000,
Clarice Claudino Da Silva
, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)
.

Assim
, não há que se falar em formação válida de prevenção em favor do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, devendo ser reconhecida a competência da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da
Capital
, tanto para processar e julgar
a presente
demanda (
autos n.
1004176-25.2025.8.11.0041), quanto, por arrastamento, a
ação
anteriormente distribuída (
autos n.
1000935-77.2024.8.11.0041), cuja matéria, como visto, ostenta natureza tipicamente bancária.

Deveras,
a
reunião dos processos conexos na Vara Especializada em Direito Bancário assegurará a unidade de instrução probatória, a uniformidade das decisões sobre a mesma relação jurídica bancária e a aplicação adequada da legislação e regulamentação específica do sistema financeiro nacional.

Tal solução não apenas observa a especialização determinada
pela normativa
, como também preserva os princípios da economia processual e segurança jurídica, evitando decisões contraditórias sobre
o tema
.

Em face do exposto, conheço e
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente conflito de
negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
como competente para processar e julgar
a
Ação de Indenização de Danos Materiais c/
c
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n. 1004176-25.2025.8.11.0041
, assim como das demandas a ela conexas.

Por consequência, reconheço que a ação anteriormente ajuizada (n. 1000935-77.2024.8.11.0041), atualmente em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, também deve ser processada e julgada pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, devendo aquele Juízo promover a remessa dos autos à unidade especializada, nos termos do Provimento n
.
004/2008/CM e da Resolução TJMT/OE n
.
02/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025